Tribunal: STF
Processo: RE 1160965
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS PREPARATÓRIOS À COMUNICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, não incide ICMS nos atos preparatórios de serviços de comunicação. Precedentes.



    2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes.



    3. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.